Tribunal: TJSP
Processo: 2221065-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão interlocutória saneadora que afastou as preliminares de inépcia da petição inicial e determinou ao réu a apresentação de documentos para apreciação do pedido de gratuidade da justiça. Recurso do réu.
1. Inadmissibilidade de recurso contra a decisão que determina a apresentação de documentos para apreciação do pedido de gratuidade da justiça. Falta

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão interlocutória saneadora que afastou as preliminares de inépcia da petição inicial e determinou ao réu a apresentação de documentos para apreciação do pedido de gratuidade da justiça. Recurso do réu.
1. Inadmissibilidade de recurso contra a decisão que determina a apresentação de documentos para apreciação do pedido de gratuidade da justiça. Falta de apreciação da questão em Primeiro Grau impede a decisão dela neste recurso, para que não ocorra indevida supressão de instância.
2. Alegação de incompetência do juízo de origem, pelo foro de eleição, não foi arguida na ação e, por isso, não foi alvo da decisão agravada. Impossibilidade de conhecimento da questão, pois acarretaria indevida supressão de instância.
3. Preliminar de inépcia da petição inicial. Questão não incluída no rol do art. 1015 CPC. Ausência de urgência que autorize a mitigação do rol restrito e que pode ser suscitada em apelação ou contrarrazões.
4. Inversão do ônus da prova. Omissão de apreciação pelo juízo de origem. Determinação para apreciação dessa questão pelo Juízo a quo. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida, com determinação.